Tribunal: TCU
Processo: 033.477/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento instaurado com o objetivo de verificar a evolução dos financiamentos aos projetos das termelétricas UTE Parnaíba I, UTE Parnaíba II, UTE Porto do Pecém I, UTE Porto do Pecém II e UTE Porto do Itaqui.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de verificar a evolução dos financiamentos do BNDES/BNDESPAR aos projetos de termelétricas (UTE Parnaíba I, UTE Parnaíba II, UTE Porto do Pecém I, UTE Porto do Pecém II e UTE Porto do Itaqui) , em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 2039/2019-TCU-Plenário (TC Processo 030.518/2014-8 ) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.